Tribunal: TJES
Processo: 5025934-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025934-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PATRICIA ALENCAR ABU KAMEL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DA FORMA DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
PROVIDOS.

PROCESSO nº 5025934-61.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

EMBARGADOS: PATRICIA ALENCAR ABU KAMEL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso merece parcial acolhimento, já que as alegações da parte embargante dizem respeito à matéria de ordem pública, podendo ser revista, inclusive de ofício, pelo magistrado.

Acerca do tema, trago à colação, julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça deste estado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, & quot; podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva&quot; (AgInt no R Esp nº 1.910.903/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).2. Os critérios de correção do débito não foram analisados na origem e, assim, sua modificação, nesse momento processual, não configura ofensa à coisa julgada nem preclusão consumativa.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente da 2ª Seção.4. Indispensável que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese.5. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.746.080/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício.2. Silente o comando judicial acerca da incidência de consectários legais e não havendo cláusula contratual prevendo juros de mora, correção monetária ou multa contratual em caso de inadimplemento, à luz do artigo 406 do Código Civil, os juros serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional&quot;.3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5009631-79.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 19/Dec/2024) grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento aos aclaratórios
apenas para determinar que a condenação em danos morais seja acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária, restando incólume o acórdão guerreado em seus demais termos.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)